Tribunal: TJDFT
Processo: 0747662-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747662-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENELITON RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENELITON RODRIGUES DA COSTA contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de Embargos de Terceiro Cível n. 0753961-63.2025.8.07.0001, oposto pelo agravante em desfavor de ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente, ao fundamento da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do embargante, destacando que este apresenta movimentação bancária mensal que ultrapassa R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, o agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Assevere-se que o recorrente é o único sócio da pessoa jurídica R COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME, CNPJ 10.797.617/0001-33, consoante se extrai da sua declaração de imposto de renda (ID 77880710 - página 6). Entretanto, não colacionou aos autos os rendimentos obtidos com o exercício de sua atividade empresarial. Assim, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como esclarecimentos acerca dos rendimentos da sua empresa, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, extratos bancários de todas as contas da titularidade da pessoa jurídica, faturas de cartões de crédito da pessoa jurídica, dentre outros que demonstrem a alteração da condição econômica do recorrente. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025 às 12:31:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora